Tribunal: TJPA
Processo: 0804289-22.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804289-22.2020.8.14.0051

APELANTE: A. P. A., HELDER ALEXANDRE PICANCO AMARAL, ELDA MARIA BRANCHES PICANCO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0804289-22.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(ADVOGADO RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

AGRAVADO: ADRIAN PICANCO AMARAL E HELDER ALEXANDRE PICANCO AMARAL, REPRESENTADOS LEGALMENTE POR ELDA MARIA BRANCHES PICANCO
(ADVOGADO LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT. DECISÃO MONOCRÁTICA. VALIDADE. NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE DE TRÂNSITO E ÓBITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que negou provimento às apelações das partes, mantendo sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização por morte no valor de R$ 13.500,00, afastada a condenação por danos morais. A agravante sustenta nulidade do julgamento singular e ausência de nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima, requerendo a reforma da decisão e a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento às apelações é nula por ausência de previsão legal; (ii) estabelecer se há nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima apto a ensejar o pagamento do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática é válida quando amparada no regimento interno do tribunal, especialmente quando o recurso contraria jurisprudência dominante, nos termos do art. 133 do regimento interno.

4.

Ainda que houvesse eventual irregularidade no julgamento singular, o agravo interno submetido ao Órgão colegiado afasta qualquer prejuízo à parte.

5.

O conjunto probatório demonstra a ocorrência do acidente de trânsito, o óbito da vítima e o nexo causal entre ambos, por meio de boletim de ocorrência, notificação de óbito e certidão de óbito.

6.

O seguro DPVAT possui natureza objetiva e social, admitindo prova simplificada do nexo causal, bastando a demonstração plausível do vínculo entre o acidente e o resultado morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão monocrática é válida quando fundamentada em jurisprudência dominante e em previsão regimental. 2. A interposição de agravo interno e sua apreciação pelo colegiado afasta eventual nulidade por julgamento singular. 3. O seguro DPVAT admite prova simplificada do nexo causal, sendo suficiente a demonstração do acidente e do óbito por meio de elementos documentais convergentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804289-22.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(ADVOGADO RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

AGRAVADOS: ADRIAN PICANCO AMARAL E HELDER ALEXANDRE PICANCO AMARAL, REPRESENTADOS LEGALMENTE POR ELDA MARIA BRANCHES PICANCO
(ADVOGADO LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
., contra a decisão monocrática que conheceu das apelações interpostas pelas partes e negou-lhes provimento, mantendo a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT por morte, no valor de R$ 13.500,00, afastando, contudo, a condenação por danos morais.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, a nulidade da decisão monocrática, sob o argumento de inexistir previsão no Código de Processo Civil para julgamento singular no caso concreto, invocando o art. 932 do CPC e afirmando que a matéria não se enquadraria nas hipóteses que autorizariam a decisão monocrática.

No mérito, aduz a ausência de nexo de causalidade entre o óbito da vítima e o acidente de trânsito narrado, argumentando que a certidão de óbito e documentos médicos apontariam
causa mortis
diversa, consistente em ausência de assistência médica, o que impediria concluir que a morte decorreu do sinistro automobilístico.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e, consequentemente, reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente o pedido de cobrança do seguro obrigatório DPVAT por morte.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804289-22.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
(ADVOGADO RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA)

AGRAVADO: ADRIAN PICANCO AMARAL E HELDER ALEXANDRE PICANCO AMARAL, REPRESENTADOS LEGALMENTE POR ELDA MARIA BRANCHES PICANCO
(ADVOGADO LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
é decidir se a decisão monocrática que negou provimento às apelações deve ser reformada, seja por alegada nulidade do julgamento singular, seja por inexistência de nexo causal entre o acidente de trânsito e o óbito da vítima para fins de pagamento do seguro obrigatório DPVAT.

No caso,
não assiste razão à agravante quanto à preliminar de nulidade da decisão monocrática
, sob o argumento de que não estariam presentes as hipóteses previstas no art. 932 do Código de Processo Civil que autorizariam o julgamento singular do recurso.

Saliento que a decisão monocrática encontra respaldo no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, mais especificamente no inciso XI (“
negar provimento ao recurso contrário
”), alínea “d” (“
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
”), na medida em que trata de matéria pacificada na jurisprudência relacionada à existência de nexo causalidade para justificar o pagamento da indenização.

De qualquer modo, inexiste prejuízo a agravante, porquanto, ainda que eventualmente fosse considerado irregular o julgamento monocrático, o presente agravo interno foi regularmente interposto e agora está sendo analisado pelo Órgão colegiado.

No mérito, de igual modo, o recurso não comporta provimento, uma

vez que a decisão agravada analisou de forma detalhada o conjunto probatório constante dos autos, concluindo que restaram comprovados o acidente de trânsito, o óbito da vítima e o nexo causal entre ambos, elementos suficientes para a caracterização do direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Com efeito, verifica-se que o boletim de ocorrência traz o relato do acidente automobilístico, bem como notícia do falecimento da vítima, constituindo importante elemento indiciário do sinistro. Ademais, a notificação de óbito, subscrita por profissional de saúde
,
indica expressamente que o falecimento decorreu de acidente automobilístico, reforçando o vínculo entre o evento danoso e o resultado morte.

Por sua vez, a certidão de óbito comprova o evento morte, contribuindo para a formação do convencimento acerca do nexo causal quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

A propósito, a indicação de “
sem assistência médica
” constante da certidão de óbito se trata de informação de caráter administrativo,
relacionada às
circunstâncias em que o óbito foi constatado, não sendo suficiente para afastar, por si só, a conclusão adotada.

Cumpre reforçar que o seguro DPVAT possui natureza social e objetiva, razão pela qual a jurisprudência pátria admite prova simplificada do nexo causal, bastando a demonstração do acidente e do resultado danoso, não sendo exigida prova complexa ou tecnicamente aprofundada quando o conjunto documental revela plausibilidade do vínculo entre o sinistro e o óbito.

No caso, a agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

Dessa forma, não se verifica qualquer erro ou ilegalidade na decisão agravada, que analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável à espécie.

Assim, a manutenção do
decisum
monocrático é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno,
mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento às apelações interpostas pelas partes.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 31/03/2026